Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO. ACERTO FINANCEIRO. CONCORDÂNCIA DO RÉU-LOCADOR. MORA. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DE REAJUSTE, aluguéis vencidos E multa CONTRATUAL. SUPRESSIO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. As partes celebraram contrato de locação, pelo prazo de 36 meses (ID 16526484). Após 22 meses de cumprimento, o recorrido/locatário devolveu o imóvel, concordando com a proposta do recorrente/locador de decotar, sobre a caução a ser-lhe restituída (R$ 16.000,00), o valor relativo a um mês de aluguel, a título de multa contratual (ID 16526486 - p. 3). Do valor remanescente (R$ 8.000,00), o recorrente restituiu somente a metade (ID 16526485). A sentença, assim, acolheu o pedido do autor/recorrido, para condenar o recorrente a pagar o restante devido da caução, acrescido da correção monetária da poupança, julgando, ainda, improcedente o pedido contraposto.
2. Com efeito, sobressai do conjunto probatório que houve renúncia tácita do recorrente ao reajuste anual do aluguel, previsto na cláusula terceira do contrato, ainda na vigência da locação, não podendo agora ser reivindicado, porquanto houve a perda do próprio direito subjetivo, decorrente do não exercício pelo transcurso do tempo (supressio), criando a legítima expectativa na outra parte de que não mais iria ser reclamado o referido aumento. (STJ-REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019).
3. Igualmente indevida a cobrança dos aluguéis de agosto e setembro de 2019, considerando que o recorrido, ante o último pagamento realizado, no dia 17/06/2019 (ID 16526507 – p. 2), teria até o dia 15 de julho para desocupar o imóvel (aluguel vincendo). As conversas mantidas por whatsapp entre as partes (ID 16526486), comprovam que a desocupação ocorreu antes mesmo do final do prazo e que o recorrente conseguiu até mesmo alugar o imóvel ainda no mês de julho (ID 16526486 – p. 1, ID 16526503, corroborado, ainda, pelo documento de ID 16527770). Em relação à multa contratual, o próprio recorrente estipulou o quantum devido (ID 16526486), cabendo-lhe restituir ao recorrido, desse modo, o remanescente ainda devido da caução, conforme r. sentença.
4. O recorrente, a pretexto de cobrar supostos débitos locatícios, demonstra comportamento flagrantemente contraditório (venire contra factum proprium), violadora da boa-fé objetiva, bem como do princípio da confiança, que devem permear todos os negócios jurídicos, nos termos do art. 422 do Código Civil. A conduta do recorrente, a toda evidência, não pode ser tolerada, sob pena de restar caracterizado, ainda, o seu enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do mesmo Codex, inclusive quanto aos honorários contratuais, já que inexistiam débitos locatícios pendentes, a legitimar sua cobrança, conforme se depreende da cláusula 16a do contrato.
5. Por fim, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir. No mais, a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal e ao Ministério Público refoge ao âmbito da presente demanda, estando afeta à seara criminal a apuração de eventual prática da contravenção penal definida no art. 43, inc. III, da Lei de Locações.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.